Tribunal: TJMT
Processo: 1019671-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019671-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTE SODALÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

Se o ato coator (Decreto n. 273/2019) foi subscrito pelas autoridades tidas como coatoras, as quais possuem competência para corrigi-lo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, concedeu a segurança impetrante,
FRIGORÍFICO REDENTOR
S
/A.
usufrua do benefício fiscal objeto do
mandamus
independentemente da desistência da Ação Judicial n. 1013462-42.2016.8.11.0041.

Nas razões recursais o embargante defende que o acórdão não enfrentou a preliminar de mérito suscitada quanto à ilegitimidade passiva das autoridades indicadas na inicial do mandado de segurança.

Sustenta que não é competência do Governador do Estado nem do Secretário de Estado o enquadramento do contribuinte em regime de arrecadação e fiscalização de qualquer tributo estadual.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, manifestando-se acerca da ilegitimidade passiva das autoridades indicadas (id. 64256458).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento (id. 68633463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, concedeu a segurança para que a impetrante,
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A.
, usufrua do benefício fiscal objeto do
mandamus
independentemente da desistência da Ação Judicial n. 1013462-42.2016.8.11.0041.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado não enfrentou a preliminar de mérito suscitada quanto à ilegitimidade passiva das autoridades indicadas na inicial do mandado de segurança, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque o entendimento majoritário desta Corte de Justiça é no sentido de que se o ato coator (Decreto n. 273/2019) foi subscrito pelas autoridades tidas como coatoras, as quais possuem competência para corrigi-lo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – PRELIMINARES DOS IMPETRADOS:
01 ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO IMPUGNADO FOI PRATICADO PELAS AUTORIDADES IMPETRADAS AS QUAIS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA CORRIGI-LO – ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA
– 02 NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO GENÉRICO E ABSTRATO (LEI EM TESE) – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE APLICAÇÃO CONCRETA DO ATO IMPUGNADO – SÚMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – CONDICIONAMENTO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF ESTABELECIDO PELO DECRETO N. 273/2019 –ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE REGULAMENTAR DO DECRETO – DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO DIREITO DE AÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5, XXXV, DA CF/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Mandado de segurança impetrado para que seja reconhecida a ilegalidade do ato tido como coator, consistente da edição do Decreto Regulamentar n. 273/2019, que prevê como condição para concessão/migração de benefício fiscal previsto na LC 631/2019, que o contribuinte desista das ações judiciais que questionam a licitude do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF/MT, condição essa, não prevista na legislação de regência.

Se o ato tido como coator foi praticado pelas autoridades tidas como coatoras, as quais possuem competência para corrigi-lo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quando o ato (norma) impugnado teve aplicação concreta em relação à parte Impetrante, não estamos diante de ação mandamental impetrada contra ato genérico e abstrato, sendo, dessa forma, inaplicável a Súmula 266 do STF, que estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. O decreto, como norma secundária, cuja função é meramente regulamentar, não cabe inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, norma primária e, hierarquicamente, superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

A norma que exige, para concessão do benefício fiscal, que o contribuinte desista de ação judicial relacionada à licitude do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF/MT) viola o direito de ação previsto no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal de 1988.

Direito liquido e certo violado. Segurança concedida.

(N.U 1019572-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020).

Desse modo, nota-se pretender o embargante, em verdade, o reexame da decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado, que se encontra em plena consonância com o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do mandado de segurança cuja ementa foi supratranscrita.

Diante disso, necessário salientar que a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento anterior, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”.

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionada insurgência, uma vez que em dissonância com o entendimento majoritário deste Sodalício.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021